Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724342-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo e não há pedido de gratuidade. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025 14:42:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador